Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO.ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. EXAME PAPILOSCÓPICO COM RESULTADO NEGATIVO. TESTEMUNHOS QUE NÃO CONTRIBUIRAM PARA A IDENTIFICAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Entretanto, não pode haver margem para dúvida; devem ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
2. Inviável o acolhimento da pretensão recursal, para condenar o réu pela prática do crime de roubo, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva. 2.1. Nenhuma prova produzida em juízo escora o reconhecimento realizado na etapa investigativa: (i) os policiais que atenderam ao chamado da vítima encontraram apenas o veículo subtraído, já abandonado, e não foram capazes de contribuir para a definição da autoria delitiva; (ii) a vítima não foi capaz de confirmar o reconhecimento em juízo; (iii) o exame papiloscópico apresentou resultado negativo para os padrões do acusado.
3. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.